Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0705717-48.2021.8.07.0000 Paciente: CRISTYAN DA COSTA DANTAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Edson Ribeiro Amaral Júnior, OAB/DF 58.157 em favor de CRISTYANN DA COSTA DANTAS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo configurado na condução da ação penal. Informa o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 27/08/2020, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva no dia 29/08/2020, sendo que no dia 13/11/2020, ao receber a denuncia, foi a última vez que o magistrado revisou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, entendendo que tal medida deveria ser mantida naquele momento. Alega que o caso em tela, não possui complexidade, o feito tramita sob o rito comum e possui apenas um réu, sendo que a autoridade apontada coatora ao decidir sobre o pedido de relaxamente por excesso de prazo foi omissa em relação ao descumprimento do prazo previsto no art. 316, parágrafo único. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, não vislumbro as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena, caso não proferida sentença. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator